Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709495-60.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LUDMILLA BARROS ROCHA PACIENTE: WADY DAHAS ROSSY FILHO, LUDMILLA BARROS ROCHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUDMILLA BARROS ROCHA e WADY DAHAS ROSSY FILHO, apontando-se como coatores tanto o Condomínio Privê Lago Norte como o síndico Anthero Ferreira Nobre Júnior, e como ilegal a proibição de ingresso do paciente Wady no condomínio. A impetrante e paciente Dra. Ludmilla Barros Rocha informou ser proprietária de um lote no citado condomínio, desde 2016, e que o segundo paciente é pessoa por ela contratada para realizar reforma em seu imóvel. Narrou que, em 2-abril-2020, protocolizou perante a administração do condomínio cópia do contrato, IPTU e autorização para que o segundo paciente realizasse reformas em sua residência, conforme exigências do próprio síndico. Prosseguiu narrando que, em 22-abril-2020, o síndico informou ao paciente Wady que, a partir de 27-abril-2020, seria proibida sua entrada no condomínio, pois o lote não está cadastrado na administração para pagamento de taxas condominiais. Destacou que, em que pese a indicação de data futura para obstar o ingresso de Wady no condomínio, ele foi barrado na portaria em 23-abril-2020. Asseverou estar o síndico se valendo de coação para obter o pagamento das supostas taxas condominiais. Alegou estar sendo violação ao direito de locomoção de Wady e que, posteriormente, “ao que tudo indica”, será proibida a entrada da própria proprietária do lote, Ludmilla. Requereu, liminarmente, seja autorizado o ingresso dos pacientes e de qualquer pessoa por eles autorizada no local em questão. É o relatório. Decido. A hipótese fática descrita na inicial não contém descrição de conduta delitiva a atrair a competência criminal. Ademais, o ente despersonalizado e a pessoa indicada como responsáveis pelo suposto cerceamento da liberdade de locomoção não atraem a competência originária deste Tribunal de Justiça. Vale salientar que, nos moldes do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais julgar e processar “habeas corpus” contra decisão de magistrado de primeiro grau ou contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, não sendo o caso dos autos. Confira-se a previsão normativa: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Arquivem-se. Brasília, 24 de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator